Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA DO FALECIDO. AÇÃO MOVIDA CONTRA HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. Após a partilha, cada herdeiro responde pela dívida até os limites do patrimônio que herdou. Na espécie, ante a ausência de processo de inventário e partilha de bens, a ação monitória deve ser movida em desfavor do espólio, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os herdeiros.